Tribunal: TJES
Processo: 5003189-96.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003189-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO LUIZ AHNERT e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, ressaltando, ainda, a existência de duas condenações com trânsito em julgado em face do paciente pelo crime de tráfico de drogas, bem como por responder a outras duas ações, uma pelo mesmo delito e outra por lavagem de dinheiro, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
SÉRGIO LUIZ AHNERT
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000198-97.2023.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do acusado relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria, bem como não estarem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 03/04/2023 (ID 4653482).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 4707278).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 4831531).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
SÉRGIO LUIZ AHNERT
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000198-97.2023.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do acusado relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria, bem como não estarem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória os seguintes fatos, a saber:

No dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 15h30min, na propriedade localizada na Rodovia Estadual 137 - Alberto Antonio da Silva, conhecida como Rodovia do Café, zona rural de São Gabriel da Palha, mais precisamente entre o armazém da Cooabriel e o Bar do "Pieckars", os denunciados SERGIO LUIZ AHNERT, NICOLAS FERNANDES BARRETO e RODRIGO ALVES ABILIO, vulgo "Bad Boy", estavam associados de modo estável e permanente para terem em depósito e guardarem drogas destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No dia dos fatos, o serviço de inteligência da Polícia Militar (P2) tomou conhecimento que o denunciado SERGIO LUIZ AHNERI havia saído da prisão após cumprir pena por tráfico de entorpecentes e estaria recrutando indivíduos para localizar grande quantidade de droga escondida e desaparecida em razão do transcurso de tempo.

A fim de verificar a consistência da notícia; dirigiram-se à antiga propriedade da família de SERGIO, vendida enquanto estava preso. Posteriormente, visualizaram o veículo de propriedade do denunciado SÉRGIO Ford Focus, placa HCU6B93 e abordaram, apreendendo em flagrante delito os ora denunciados com uma barra grande de substância análoga ao crack, embalada em bola de borracha, com peso aproximado de 486 g, duas buchas médias de crack em pó, pesando aproximadamente 8g, e duas cápsulas de cocaína, conforme auto de apreensão de fls. 16.

Tendo em vista a grande quantidade de crack, a forma de condicionamento e os antecedentes de SERGIO LUIZ AHNERT, já condenado por tráfico de drogas, e os demais respondem à ação penal também pelo crime de mesma natureza, não há dúvidas que as drogas destinavam-se ao comércio ilícito.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, ressaltando, ainda, a existência de duas condenações com trânsito em julgado em face do paciente pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0004201-03.2009.8.08.0045 e 0003008-60.2014.8.08.0045), bem como por responder a outras duas ações, uma pelo mesmo delito e outra por lavagem de dinheiro (autos nº 0000421-26.2018.8.08.0045 e 0002494-10.2014.8.08.0045), sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Registre-se, outrossim, a informação prestada pela autoridade coatora no sentido de que o paciente estava cumprindo pena no regime fechado até 03/11/2022, três meses antes dos presentes fatos, pela prática, igualmente, do crime de tráfico de drogas, restando ainda 09 (nove) anos de reprimenda a serem cumpridos, o que demonstra ser a custódia cautelar necessária também ante o risco de reiteração delitiva.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, registro que deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.